Tribunal: TJES
Processo: 0003320-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003320-94.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE MOTA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO JULGADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SANADA A OMISSÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando omissão quanto à necessidade de distribuição proporcional dos honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não analisou expressamente a tese recursal relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, configurando omissão nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes quando ambas forem vencedoras e vencidas na demanda.

5. No caso concreto, a parte autora decaiu de parte mínima de suas pretensões, sendo majoritariamente vencedora, o que atrai a regra do parágrafo único do artigo 86 do CPC, que impõe à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais.

6. Assim, ainda que sanada a omissão apontada, a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser mantida, sem modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
:

1. A omissão nos embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre argumentos das partes.

2. Nos casos em que a parte autora decai de parte mínima de suas pretensões, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, devendo a parte ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003320-94.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: FELIPE MOTA PEREIRA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido pela
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, no julgamento da apelação cível nº
0003320-94.2017.8.08.0024
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve pronunciamento expresso sobre a alegação de que a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, impôs somente ao Estado do Espírito Santo o pagamento das verbas sucumbenciais, sem a devida distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

De fato, verifica-se que o acórdão embargado não analisou expressamente essa tese recursal, razão pela qual assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, impondo-se o saneamento do vício.

Passo, portanto, à análise da questão.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. Todavia, no caso concreto, observa-se que a parte autora, ora embargada, decaiu de parte mínima de suas pretensões, sendo majoritariamente vencedora na demanda.

Nesse cenário, prevalece o regramento constante do páragrafo único do artigo 86 do CPC, segundo o qual quando a sucumbência da parte autora for mínima, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte ré.

Portanto, ainda que sanada a omissão apontada, não há motivo para reformar o acórdão embargado, devendo ser mantida a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais, tal como decidido na sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeito infringente, mantendo-se irretocável o julgado embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 11/03/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.